Tribunal: TJMT
Processo: 0019381-16.2018.8.11.0055
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0019381-16.2018.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Social]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOSEILDO VERAS NUNES - CPF: 901.148.091-00 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - CPF: 965.777.031-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA TÉCNICA CONTRÁRIA À EXPOSIÇÃO NOCIVA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidor público municipal, ocupante do cargo de agente de fiscalização de trânsito, contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento do direito ao adicional de insalubridade e de cobrança das parcelas correspondentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por cerceamento de defesa, diante da ausência de novos esclarecimentos periciais; e (
ii
) saber se o servidor faz jus ao adicional de insalubridade, em razão do exercício do cargo de agente de fiscalização de trânsito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova pericial foi produzida nos autos. O laudo apresentou elementos suficientes para a formação do convencimento judicial. A ausência de novos esclarecimentos não configura cerceamento de defesa.

O adicional de insalubridade não decorre automaticamente do cargo ocupado. O pagamento exige prova técnica idônea e contemporânea da exposição habitual a agentes nocivos acima dos limites de tolerância.

O LTCAT de 2012 indicou insalubridade à época. Esse documento não possui eficácia permanente ou indefinida. As condições de trabalho podem sofrer alteração.

Os laudos de 2019 e 2024 e a perícia judicial afastaram a caracterização da insalubridade nas condições atuais de trabalho.

O ruído aferido ficou abaixo do limite de tolerância previsto na NR-15. Os demais agentes alegados não tiveram enquadramento técnico suficiente. Ausência de prova do fato constitutivo do direito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso inominado conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Joseildo
Veras Nunes contra sentença proferida nos autos da ação declaratória cumulada com cobrança ajuizada em face do Município de Tangará da Serra
.

O recorrente é servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, função que afirma exercer desde 04/03/2008, sustentando que suas atividades são desempenhadas em vias públicas, com exposição a ruído de veículos automotores, radiação solar, poeira, gases de combustão, fumaça, chuva, intempéries e risco biológico decorrente do contato com pessoas. Alega jamais ter recebido adicional de insalubridade, embora o LTCAT de 2012 tenha reconhecido insalubridade em grau
médio
para a função.

Na inicial, o autor invocou o art. 180 da Lei Complementar Municipal nº 006/1994, segundo o qual os servidores que trabalham em locais insalubres fazem jus a adicional em percentuais de 20% (vinte por cento), 30% (trinta por cento) ou 40% (quarenta por cento),
conforme o grau de exposição. Sustentou que, por se tratar de insalubridade em grau médio, faria jus ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento-base.

O Município contestou, alegando, em síntese, inexistência de insalubridade, necessidade de prova técnica contemporânea, fornecimento de EPIs, existência de laudos posteriores afastando o enquadramento da atividade como insalubre e prescrição quinquenal.

No curso da instrução, foi realizada perícia judicial para apurar a eventual existência de insalubridade nas atividades do autor. O laudo pericial registrou a existência de laudo anterior de 2012, mas concluiu que, nas condições atuais de trabalho, não há caracterização de insalubridade, especialmente porque os níveis de ruído aferidos nos estudos posteriores se encontram abaixo dos limites de tolerância previstos na NR-15.

Sobreveio sentença julgando improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o adicional de insalubridade não constitui vantagem inerente ao cargo, exigindo prova técnica específica, idônea e contemporânea da efetiva exposição a agentes nocivos. A sentença destacou a divergência entre o LTCAT de 2012 e os laudos posteriores de 2019 e 2024, concluindo pela prevalência da prova técnica mais recente e da perícia judicial.

Em suas razões recursais, o recorrente requer a anulação ou reforma integral da sentença. Sustenta, preliminarmente, cerceamento de defesa, ao argumento de que o juízo teria julgado a lide sem determinar esclarecimentos complementares do perito. No mérito, defende que o LTCAT de 2012 reconheceu a insalubridade em grau médio, que suas atribuições permanecem substancialmente as mesmas desde o ingresso no serviço público, que o uso de protetor auricular seria incompatível com a função de agente de trânsito e que faria jus ao pagamento do adicional, inclusive das parcelas pretéritas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares
,

O recorrente
interpôs
o recurso dentro do prazo legal de 10 (dez) dias, nos termos da Lei nº 9.099/1995, e
está
dispensado do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita
.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Síntese da controvérsia recursal

A controvérsia consiste em definir se o recorrente, servidor público municipal ocupante do cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito, faz jus ao adicional de insalubridade em razão das condições de trabalho alegadas.

A questão deve ser examinada a partir de dois planos: primeiro, a preliminar de nulidade por suposto cerceamento de defesa;
segundo, o
mérito propriamente dito, relativo à existência ou inexistência de prova técnica suficiente para reconhecer a insalubridade e autorizar o pagamento do adicional.

O recorrente pretende que seja reconhecida a força probatória do LTCAT de 2012 e do Memorando nº 67/2013, no qual se apontou a dificuldade operacional de uso de protetor auricular pelos agentes de trânsito. O Município, por sua vez, sustenta a inexistência atual de insalubridade, com base nos laudos técnicos posteriores e na perícia judicial.

Da preliminar de nulidade por cerceamento de defesa

A preliminar não merece acolhimento.

O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa porque a sentença teria sido proferida sem que o perito prestasse esclarecimentos complementares sobre pontos levantados na impugnação ao laudo. Todavia, a simples discordância da parte com a conclusão pericial não impõe, por si só, a reabertura da instrução, a complementação do laudo ou a realização de nova prova técnica.

No caso, houve produção de prova pericial judicial com o objetivo específico de verificar a eventual existência de insalubridade nas atividades desempenhadas pelo autor no cargo de Agente de Fiscalização de Trânsito. O laudo descreveu o objeto da perícia, analisou documentos constantes dos autos e considerou os laudos técnicos anteriores, inclusive o LTCAT de 2012 e os estudos posteriores.

O juiz é o destinatário da prova. Assim, estando o conjunto probatório suficientemente formado para o julgamento, não há nulidade pela ausência de novos esclarecimentos, sobretudo quando a parte não demonstra concretamente que a diligência pretendida seria indispensável para alterar a conclusão técnica.

Também não se verifica prejuízo processual efetivo. A sentença enfrentou a questão essencial: a necessidade de prova técnica idônea e contemporânea para caracterização do adicional de insalubridade. Reconheceu a existência de laudo favorável em 2012, mas ponderou que os laudos posteriores e a perícia judicial afastaram a insalubridade nas condições atuais de trabalho.

A nulidade processual exige demonstração de prejuízo. No caso, não basta afirmar que o laudo deveria ter respondido de modo diverso ou que deveria ter atribuído maior peso ao LTCAT de 2012. A insurgência, nesse ponto, revela inconformismo com a valoração da prova, e não cerceamento de defesa.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade.

Do adicional de insalubridade: natureza jurídica e necessidade de prova técnica

No mérito, o recurso também não comporta provimento.

O adicional de insalubridade não é vantagem automática vinculada ao cargo ocupado pelo servidor. Trata-se de verba condicionada à efetiva comprovação de exposição habitual ou permanente a agentes nocivos, em níveis ou condições capazes de gerar enquadramento técnico segundo as normas aplicáveis.

A própria narrativa inicial demonstra que a pretensão do autor se apoia em agentes variados: ruído, radiação solar, poeira, fumaça, gases de combustão, chuva, intempéries e risco biológico. Contudo, para fins de pagamento do adicional, não basta a existência genérica de desconforto, trabalho externo ou exposição ambiental comum às vias públicas. É necessária demonstração técnica de enquadramento nas hipóteses normativas de insalubridade.

A sentença observou corretamente que a verba postulada exige prova técnica específica, idônea e contemporânea da exposição a agentes nocivos acima dos limites de
tolerância. Essa premissa é adequada, pois a insalubridade deve ser aferida em relação às condições reais de trabalho, e não presumida pela denominação do cargo ou pela natureza externa da atividade.

Do LTCAT de 2012 e de sua impossibilidade de projeção indefinida no tempo

O recorrente atribui centralidade ao LTCAT de 2012, documento que teria reconhecido insalubridade em grau médio para a função de Agente de Fiscalização de Trânsito, especialmente em razão do agente físico ruído.

De fato, o laudo de 2012 constitui elemento relevante do histórico administrativo. Ele demonstra que, naquele momento, houve avaliação técnica favorável ao enquadramento da atividade como insalubre. Entretanto, tal circunstância não autoriza concluir que a insalubridade permaneceu inalterada durante todo o período posterior, tampouco que subsista atualmente.

A caracterização da insalubridade depende das condições ambientais efetivas. Alterações no fluxo urbano, nos locais de atuação, na organização do trabalho, nos métodos de medição, na jornada, nas rotinas de fiscalização e nas medidas de controle podem modificar o enquadramento técnico da atividade.

Por isso, o LTCAT de 2012 não possui eficácia permanente, automática ou indefinida. Ele não afasta a necessidade de análise de documentos técnicos posteriores, especialmente quando estes foram produzidos justamente para reavaliar as condições ambientais de trabalho.

A sentença não ignorou o LTCAT de 2012. Ao contrário, registrou expressamente sua existência e a divergência entre aquele documento e os laudos supervenientes. A improcedência decorreu da conclusão de que a prova técnica mais recente e a perícia judicial afastaram o enquadramento da atividade como insalubre.

Dos laudos de 2019 e 2024 e da perícia judicial

Os laudos posteriores possuem especial relevância para o desfecho da demanda.

Conforme consta da sentença, o Município apresentou laudos técnicos elaborados em 2019 e 2024, os quais teriam sido produzidos para reavaliar e atualizar o estudo
anterior, concluindo pela inexistência de enquadramento da função como insalubre nos termos da NR-15 da Portaria nº 3.214/1978.

O laudo de 2024 foi elaborado como Laudo de Insalubridade NR-15, com início de validade em 21/05/2024, tendo por objetivo consolidar informações obtidas no levantamento das condições ambientais de trabalho e determinar a caracterização da exposição dos empregados aos agentes insalubres segundo a legislação trabalhista vigente.

A perícia judicial, por sua vez, foi determinada para apurar o grau de insalubridade nas atividades do autor e concluiu que, nas condições atuais de trabalho, não há caracterização de insalubridade. O laudo registrou que os níveis de ruído aferidos se encontram abaixo dos limites de tolerância previstos na NR-15 e que os demais agentes apontados não configuram exposição habitual e permanente apta ao pagamento do adicional.

Diante desse quadro, a sentença adotou conclusão compatível com a prova dos autos: não ficou demonstrada, de modo atual e suficiente, a exposição do recorrente a agentes nocivos em condições que autorizem o adicional.

Do agente físico ruído

O principal fundamento técnico do pedido é o ruído proveniente do tráfego urbano.

O recorrente sustenta que a atividade de fiscalização de trânsito o expõe de forma contínua ao barulho de veículos automotores. Alega, ainda, que o LTCAT de 2012 reconheceu insalubridade em grau médio por ruído acima dos limites de tolerância da NR-15.

Todavia, os laudos técnicos posteriores e a perícia judicial afastaram a permanência dessa condição. A sentença consignou que os estudos mais recentes registraram níveis inferiores ao limite de tolerância e que a perícia judicial concluiu pela inexistência de insalubridade nas condições atuais.

A existência de ruído no ambiente urbano é fato ordinário, mas não equivale, juridicamente, à caracterização automática de insalubridade. Para que o adicional seja
devido, é necessário que o nível de exposição ultrapasse os limites normativos aplicáveis, o que não foi demonstrado pela prova técnica atual.

Assim, ainda que o trânsito urbano seja ambiente ruidoso, a prova dos autos não comprova, de forma contemporânea, exposição acima do limite de tolerância. A tese recursal, nesse ponto, não supera a conclusão pericial.

Do Memorando
nº 67/2013 e da alegada inviabilidade do protetor auricular

O recorrente sustenta que o Memorando nº 67/2013 comprovaria a impossibilidade de uso de protetor auricular pelos agentes de trânsito, pois o equipamento reduziria a capacidade auditiva necessária ao desempenho seguro da função.

O argumento é relevante, mas não suficiente para reformar a sentença.

O memorando poderia ter maior importância se estivesse demonstrada, no período controvertido, exposição atual a ruído acima dos limites de tolerância. Nessa hipótese, a discussão sobre a eficácia ou compatibilidade do EPI seria decisiva para verificar se o agente nocivo teria sido neutralizado.

Entretanto, a conclusão adotada na sentença não se apoiou exclusivamente na neutralização por EPI. O fundamento central foi a ausência de comprovação técnica atual da própria insalubridade, diante dos laudos de 2019 e 2024 e da perícia judicial.

Em outras palavras, se a medição técnica contemporânea indica ruído abaixo do limite de tolerância, a controvérsia sobre o protetor auricular perde relevância decisiva. O EPI é discutido para neutralizar risco existente acima do limite. Não demonstrado o excesso de ruído nas avaliações atuais, não há base suficiente para reconhecer o adicional.

Portanto, o Memorando nº 67/2013 não é capaz, isoladamente, de afastar a conclusão técnica posterior nem de projetar indefinidamente a conclusão do LTCAT de 2012.

Da radiação solar, intempéries, poeira, fumaça, gases de combustão e risco biológico

O recorrente também sustenta exposição
a
radiação solar, poeira, fumaça, gases de combustão, chuva, intempéries climáticas e risco biológico decorrente do contato com pessoas.

Tais circunstâncias, embora possam revelar desconforto ou desgaste no exercício da função externa, não dispensam enquadramento técnico específico nas normas de insalubridade. A exposição ao sol, ao calor ambiental, à poeira urbana ou a intempéries, por si só, não gera automaticamente direito ao adicional.

A perícia judicial analisou os agentes apontados e concluiu que, além do ruído estar abaixo do limite de tolerância nas avaliações recentes, os demais agentes não configuram exposição habitual e permanente apta a ensejar o pagamento do adicional.

Quanto ao risco biológico, o simples contato com pessoas no desempenho de função pública não caracteriza, sem demonstração técnica específica, exposição insalubre em grau indenizável. O risco biológico apto ao enquadramento exige circunstâncias próprias, não bastando a possibilidade genérica de contato com indivíduos enfermos.

Desse modo, as alegações relativas aos demais agentes não infirmam a conclusão pericial nem autorizam a reforma da sentença.

Da alegação de manutenção das mesmas atribuições desde 2008

O recorrente afirma que exerce as mesmas atribuições desde sua posse, em 04/03/2008, razão pela qual o reconhecimento de insalubridade em 2012 demonstraria que o direito existiria desde o período
imprescrito
.

A tese não procede.

Ainda que as atribuições formais do cargo tenham permanecido semelhantes, a insalubridade não decorre apenas da descrição abstrata das funções. Ela depende das condições concretas de execução do trabalho e da intensidade da exposição a agentes nocivos.

A mesma função pode ser desempenhada em condições ambientais distintas ao longo do tempo. A exposição a ruído, por exemplo, pode variar conforme locais de atuação, escala, fluxo de veículos, equipamentos utilizados, organização administrativa, tempo de permanência em vias públicas e demais circunstâncias concretas.

Por essa razão, a permanência do cargo e das atribuições gerais não basta para perpetuar o enquadramento técnico de 2012, especialmente diante de laudos posteriores em sentido contrário.

Do pedido de pagamento retroativo

O recorrente pretende o pagamento das parcelas retroativas, observada a prescrição.

Contudo, o pagamento retroativo também exige comprovação técnica suficiente da insalubridade no período pretendido. Não se pode condenar o Município com base em presunção, nem considerar que um laudo antigo, isoladamente, produz efeitos automáticos por prazo indeterminado.

A sentença destacou que a concessão do adicional exige prova técnica específica, idônea e contemporânea, apta a demonstrar a efetiva caracterização da insalubridade no período pretendido.

No caso, a prova pericial judicial e os laudos posteriores afastam a caracterização da insalubridade. Ainda que o LTCAT de 2012 tenha indicado situação diversa à época, ele não é suficiente, sozinho, para sustentar condenação retroativa ampla, sobretudo quando a instrução técnica posterior concluiu de forma contrária.

Assim, ausente prova segura do fato constitutivo do direito no período cobrado, não há como impor condenação ao Município.

Da prescrição quinquenal

O Município também suscitou prescrição quinquenal.

Todavia, diante da manutenção da improcedência por ausência de comprovação do direito material ao adicional de insalubridade, a análise da prescrição perde relevância prática para o resultado do julgamento.

Ainda assim, caso houvesse direito reconhecido, a pretensão condenatória contra a Fazenda Pública estaria sujeita à limitação quinquenal das parcelas vencidas, observados os marcos processuais próprios. Como o pedido é improcedente, não há parcelas a limitar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso inominado, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução consoante art. 98, § 3º, do CPC
.

É como voto.

Eduardo Calmon de Almeida Cézar

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026